Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717558-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA SERAFIM MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por APARECIDA SERAFIM MATOS contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em “ação de obrigação de fazer” ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA (autos n. 0714114-54.2025.8.07.0001), determinada emenda à petição inicial: “Determino a emenda à inicial (art. 321 do CPC). Deve a parte autora apresentar comprovação de que a solicitação de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente foi formalizado por meio de notificação extrajudicial endereçada ao réu, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen no. 4.790/2020. Ressalta-se que o mero contato por meio do SAC ou da Ouvidoria da instituição bancária não supre a exigência legal. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se” (ID 229818556, origem). Nas suas razões, a agravante APARECIDA SERAFIM MATOS narra que o julgador de origem, por meio da decisão de ID 229818556, determinou a emenda à inicial. Em atendimento à referida decisão, a parte agravante apresentou petição (ID232100559, origem), na qual requereu a reconsideração da decisão, pugnando pelo afastamento da exigência de juntada de notificação extrajudicial dirigida ao réu/agravado, bem como o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da tutela de urgência e o reconhecimento da gratuidade da justiça (ID 71470305, p.6). Afirma ainda que, via decisão de ID 232515090 (origem), o Juízo manteve integralmente os termos do pronunciamento anterior (de ID 229818556), reiterando a exigência de emenda à inicial (ID 71470305, p.6). Alega que “a exigência de notificação extrajudicial formulada pelo juízo a quo mostra-se descabida à luz do disposto no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020, que expressamente prevê a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos diretamente junto à instituição depositária, sem qualquer menção à necessidade de notificação extrajudicial específica. Trata-se de exigência que não encontra amparo no texto legal” (ID71470305, p.6). Sustenta que a “gravidade da situação é patente, pois a mera continuidade do prazo fixado pelo juízo a quo, sem a suspensão de seus efeitos, colocará a Agravante em situação de irreversível prejuízo, com risco iminente de extinção prematura do processo sem exame do mérito” (ID71470305, p.11). Ao final, requer: “Com base em tudo que foi apresentado, requer a concessão da Tutela Recursal para a imediata reforma da respeitável decisão e que seja CONHECIDO E PROVIDO o Agravo de Instrumento determinando o imediato recebimento da inicial e o regular prosseguimento do feito” (ID71470305, p.12). Indeferida a gratuidade de justiça (decisão de ID71591772), a agravante recolheu o preparo (ID 71888794). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A agravante insurge-se contra despacho que lhe facultou apresentar emenda à petição inicial para, em quinze dias, “apresentar comprovação de que a solicitação de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente foi formalizado por meio de notificação extrajudicial endereçada ao réu, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen no. 4.790/2020”. Em 08/04/2025, a parte agravante protocolou pedido de reconsideração, sustentando, em síntese, não haver previsão legal que imponha a prévia notificação extrajudicial da parte adversa para fins de cancelamento dos referidos descontos, requerimento indeferido pelo juízo de origem, que reiterou a necessidade de complementação da petição inicial, conforme decisão registrada no ID 232515090. Confira-se: “A autora requer a reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial, afastando-se a exigência de apresentação de notificação extrajudicial, e, por conseguinte, o regular prosseguimento ao feito, com a concessão da tutela de urgência, assim como o deferimento da gratuidade de justiça. Mantenho a decisão de ID 229818556. Cumpra-se a determinação de emenda à inicial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se” (ID 232515090, origem). Ambos os pronunciamentos constituem atos ordinatórios ou despachos de mero expediente, insuscetíveis de impugnação autônoma nos termos do art. 1.001, caput do Código de Processo Civil. A esse respeito: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação”, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755333, 0723569-17.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 18/09/2023) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1680867, 0701396-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora